Tribunal: TJDFT
Processo: 0718766-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MANUPA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS LTDA contra a decisão que, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, recebeu o pedido de deferimento de tutela cautelar incidental como pedido de reconsideração e manteve a decisão que indeferiu a antecipação de tutela vindicada na petição inicial. Em suas razões recursais sustenta, em suma, a necessidade de deferimento de tutela cautelar concernente na baixa do gravame lançado sobre o veículo objeto dos autos de origem, dada a existência de provas quanto à origem fraudulenta da referida restrição. Aponta que “já juntou nos autos, provas de que a empresa a qual o r. juízo de piso insiste em incluir no polo passivo, é uma fraude, e que não teve relação alguma com ela, tal fato tem procrastinado o andamento do feito e tem prejudicado a muito a Agravante que esta prestes a ser penalizada pelo órgão público o qual revendeu o veículo, pois como não conseguindo fazer o documento devido ao gravame, o município de Inácio Martins-PR não consegue utilizar o veículo, e está prestes a perder a verba destinada para aquisição do bem”. Alega ser devida a concessão da tutela cautelar incidental vindicada, a qual estaria calcada em fatos novos demonstrados na origem. Pugna, ao final, pela concessão da tutela cautelar incidental, no sentido de determinar a baixa no gravame do veículo caminhão Tector 260E30, chassi 93ZE12NMZM8940183, cor branco objeto da lide, e ainda, a exclusão do polo passivo, da empresa DEPaula V Transporte Eireli. Preparo ID 38599005. Ausentes as contrarazões. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de sua intempestividade. Com efeito, o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de agravo de instrumento. No caso, do exame dos autos originários, verifica-se a que a decisão efetivamente agravada é aquela proferida pelo juízo de origem no dia 21/02/2022 (ID 116377511), por meio da qual foi indeferida a tutela antecipada objeto do presente recurso e determinada a formação de litisconsórcio passivo necessário. Ressalte-se, por oportuno, a ausência de interposição de agravo de instrumento contra a referida decisão, motivo pela qual esta restou preclusa. Nota-se, portanto, que o agravante/autor busca por meio da formulação de pedido de concessão de tutela de urgência em caráter incidental, por via transversa, a reiteração de pedido de antecipação de tutela já analisado e indeferido pelo juízo de origem, em especial quando, apesar de alegados, não há sequer indicação cronológica da ocorrência de fatos novos, ou seja, posteriores ao indeferimento da antecipação da tutela, que justifiquem a renovação do pleito anteriormente deduzido e rejeitado, pois restam inalterados os motivos determinantes de seu indeferimento. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. INVIABILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. PARTILHA DETERMINADA EM DIVÓRCIO. ACORDO POSTERIOR EM AÇÃO DISTINTA QUE ENGLOBA REFERIDOS VALORES. NÃO CABIMENTO. 1. Inviável o conhecimento de questões inéditas, que não foram arguidas no momento oportuno pela apelante, constituindo nítida inovação recursal. 2. Uma vez que já indeferido na origem o pedido de tutela de urgência e não tendo sido interposto o devido recurso, além de não ter sido demonstrada qualquer alteração fática substancial que demande nova análise da questão, mormente em razão da sentença recorrida ter julgado improcedentes os pedidos da apelante, inviável nova análise deste em sede de apelação. 3. Não se mostra cabível o ajuizamento de ação de cobrança por parte da ex-esposa com o fim de receber metade dos valores existentes em conta poupança, cuja partilha restou determinada em ação de divórcio, quando, posteriormente, as partes entabulam acordo em ação distinta e que englobou referidos valores. 4. Considerando que os pedidos do ex-marido em referida ação distinta se voltaram à liquidação das dívidas do casal, com o abatimento do saldo existente na conta poupança, sendo esse o objeto da ação, tendo pugnado, ainda, pela condenação da ex-mulher ao pagamento do saldo residual que ex-marido afirmou ter direito, por certo o acordo realizado em referido processo englobou os valores existentes na conta poupança e objeto da presente ação de cobrança. 5. Apelação cível parcialmente conhecida e não provida. (Acórdão 1601407, 07090242320208070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, resta evidenciada a impossibilidade da reiteração de pedido de concessão de tutela de urgência sustentado em fatos já apreciados pelo juízo de origem em decisão não impugnada por agravo de instrumento, em especial quando o alegado fato novo trazido aos autos reflete consequência natural dos fatos narrados na petição inicial e não está relacionado à desconstituição dos fundamentos utilizados para o prévio indeferimento do pleito. Ademais, resta evidente a inadequação da via eleita concernente à reconsideração da decisão que determinou a formação de litisconsórcio passivo necessário na origem, dada a ausência de natureza acautelatória da referida pretensão, a qual deveria ter sido objeto de interposição de agravo de instrumento contra a decisão de ID 116377511 dos autos de origem. Dessa forma, tendo o presente recurso de agravo de instrumento sido interposto somente no dia 09/06/2022 com o evidente objetivo de impugnar decisão proferida pelo juízo de origem no dia 21/02/2022, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. No ponto, por oportuno, é de se destacar que, na esteira da jurisprudência pacífica tanto desta Corte quanto do Superior Tribunal de Justiça, eventual pedido de reconsideração da decisão agravada não tem o condão de interromper o prazo recursal. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPIRADO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio e, ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 2. Não há razão para reformar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, na hipótese em que é inequívoca a intempestividade do agravo de instrumento interposto e manifesta a sua inadmissibilidade. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1213458, 07128813520198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 11/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DOS ARTS. 219 E 1.003, § 5o, AMBOS DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A interposição de agravo interno após o prazo legal implica o seu não conhecimento, por intempestividade, nos termos dos arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do NCPC. 3. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1596900/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020) (destacou-se) Ademais, a parte agravante não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, aprovado em 9/3/2016, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente intempestivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intime-se.